Tribunal: TJDFT
Processo: 0747661-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0747661-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GERALDINO SANTOS NUNES JUNIOR PACIENTE: RAFAEL MICHETTE ALBUQUERQUE AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GERALDINO SANTOS NUNES JUNIOR em favor de RAFAEL MICHETTE ALBUQUERQUE (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia (Id 53209382), no processo n.o 0712438-36.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 53209378), o impetrante sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente não estaria devidamente fundamentada e que seria plenamente admissível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Discorre que o paciente se encontra preso desde 25/05/2023 e até a presente data não teria se encerrado a instrução criminal, que aguarda o laudo do incidente de sanidade, o qual sequer foi agendado, muito embora tenha o IML sido oficiado em 18/08/2023. Salienta que seria falsa a premissa de que o paciente ameaçou a vítima e que seria uma pessoa violenta. Defende que a vítima já prestou depoimento perante o Juízo a quo e, “em momento algum, alegou, sugeriu, mencionou ou se mostrou receoso com eventual soltura do paciente”. Argumenta que a soltura do paciente se cuida de medida humanitária, pois a sua família se encontra na penúria, não tendo onde residir, nem com recursos financeiros para custear sequer a alimentação básica. Pontua ser o paciente pai de três crianças menores de idade, além de ter residência fixa e conhecida, bem como exercer atividade empresarial. Requer a concessão da ordem liminar em favor do paciente, para que seja posto imediatamente em liberdade, ainda que lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a confirmação da ordem. É o relatório. Extrai-se dos autos principais que o paciente foi denunciado, em 21/05/2023, como incurso no art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (Id 159393835). Narra a denúncia: “Consta nos autos que no dia 18/04/2023, por volta das 22h15min, na DF 180, Incra 09, “Bar do Toinho”, Ceilândia/DF, o denunciado RAFAEL MICHETTE ALBUQUERQUE, agindo de forma livre e consciente, com ânimo homicida, ao menos assumindo o risco de produzir o resultado morte, desferiu um golpe com instrumento pérfuro-cortante no pescoço da vítima RODRIGO MIGUEL DE MENEZES, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito a ser coligido aos autos oportunamente.” A denúncia foi recebida, em 22/05/2023, por meio da decisão acostada no Id 159482129 dos autos de origem. No processo n.o 0712440-06.2023, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, a qual restou deferida, sob os seguintes fundamentos (Id 159976229 dos autos principais): “(...) É certo que a liberdade do indivíduo representa um dos dogmas do Estado Democrático de Direito. Dessa forma, e com o escopo de evitar arbitrariedades, a Constituição Federal delimita certas regras fundamentais a respeito da prisão, seja ela de qualquer natureza, uma vez que a restrição ao direito de liberdade é medida excepcional, que só se justifica quando subordinada aos parâmetros legais. Com efeito, o art. 312 do Código de Processo Penal, conforme redação dada pela Lei no 13.964/19, preceitua: "A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado". Da análise dos autos é possível extrair a materialidade do fato apurado, bem como indícios suficientes de autoria, IDs 156599145 e 156599148/51. Por ocasião de sua oitiva, ID 156599145, a vítima RODRIGO informou que, na data dos fatos em apuração, encontrava-se no Bar do Toinho e que, quando foi até seu veículo, estacionado em frente ao bar, o representado RAFAEL se aproximou e disse: “esse carro é de quem?”, tendo respondido que era do depoente e que, ato contínuo, RAFAEL já desferiu um golpe de faca contra o declarante, na região do pescoço. Alegou que correu e que o representado o perseguiu, e ainda disse: “você vai morrer bem aí”. Acrescentou que presenciou RAFAEL também correr atrás de EMILIO. A testemunha FELIPE, ao prestar suas declarações, informou que presenciou os fatos. Destacou que também se encontrava no Bar do Toinho e que viu o momento em que o representado RAFAEL se encontrava no bar, na porta, bebendo, quando, em ato contínuo, “foi pra cima” da vítima e desferiu a facada contra ela. Afirmou que a vítima conseguiu correr, e que o representado ainda correu atrás de EMILIO, que se trancou dentro do bar. A testemunha ainda esclareceu que, antes dos fatos ora narrados, o representado passou ao seu lado e declarou: “você duvida que eu te mato aqui agora?”, tendo o depoente respondido que não tinha medo. Ao prestar suas declarações, ID 156599151, o representado RAFAEL informou que conhece RODRIGO da região e que este, no ano de 2021, furtou pertences do interrogando, no importe de R$ 15.000,00. Esclareceu que, sobre os fatos mencionados, não registrou ocorrência policial, mas destacou que a própria vítima admitiu o furto dos bens. Sustentou que, na data dos fatos em apuração, foi até o Bar do Toinho, na companhia de seu caseiro LUCAS, e que, quando a vítima percebeu a presença do interrogando, deixou o local. Explicou que, cerca de vinte minutos depois, RODRIGO retornou, oportunidade em que o interrogando decidiu ir cobrar dele a dívida referente ao furto dos bens. RAFAEL informou que a vítima se negou a pagar, e que entraram em vias de fato, razão pela qual o interrogando se apossou de uma faca que “TOINHO” utilizava para fazer o churrasco e golpeou RODRIGO. Relatou que, ato contínuo, retornou para o bar e continuou a beber. Esclareceu que faz uso de medicamento controlado. RAFAEL negou que tivesse ameaçado, por áudio, a vítima e uma testemunha. Estão presentes, outrossim, os requisitos da prisão cautelar referentes à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal. Extrai-se do caderno inquisitorial acostado a periculosidade em concreto do representado, demonstrada pelo “modus operandi” supostamente utilizado, visto que, em via pública, na frente de um bar, na presença de testemunhas, utilizando-se de uma faca, teria efetuado golpe contra a vítima RODRIGO, e ainda teria corrido atrás da testemunha EMILIO. Destaque-se que a motivação delitiva seria, em tese, torpe: vingança contra a vítima, que teria, supostamente, furtado pertences do representado. Além disso, o delito ainda teria sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (superioridade de arma) – crime hediondo, portanto. Some-se a isso o fato de que, no dia 17/04/2023, foram decretadas medidas protetivas de urgência, contra o representado, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, autos de no 711502-11/2023; ele também responde a processo pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 15 e 16 do Estatuto do Desarmamento, 7204064-57/2023; além de outras anotações. Desse modo, necessária a constrição cautelar do representado, para garantia da ordem pública, a fim de se evitar, inclusive, a reiteração delitiva. Imprescindível ainda a custódia do investigado por conveniência da instrução criminal. Em sua representação, a Autoridade Policial destacou que, após a prática, em tese, do delito ora apurado, o representado ainda encaminhou áudio para a vítima e para uma testemunha, dizendo que iria degolá-las e arrancar suas cabeças. O Delegado ainda destacou que as testemunhas ouvidas disseram que RAFAEL possui temperamento violento e agressivo, principalmente quando faz uso de bebida alcoólica. Outrossim, ressalte-se não ser o caso de aplicação de nenhuma das outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, já que o investigado representa risco à ordem social. Com estas considerações, e reportando-me à fundamentação expendida pelo Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RAFAEL MICHETTE ALBUQUERQUE, vulgo “CHUPEPETA”, qualificado, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Expeça-se o competente mandado de prisão. (...).” (grifos nossos.) A prisão preventiva foi mantida, por meio da decisão de Id 170255752 dos autos principais: “RAFAEL MICHETTE ALBUQUERQUE, por intermédio de defesa técnica, postulou a reconsideração da decisão que decretou sua prisão preventiva, argumentado estarem ausentes os requisitos legais de sua custódia cautelar e ainda suas condições pessoais seriam favoráveis. Na mesma oportunidade, a defesa alegou que o requerente conta com endereço fixo, trabalho lícito e que é o único provedor da família, já que possui 03 ( três) filhos menores. Sustentou, por fim, que não foi enviado para a vítima, após os fatos, áudio contendo ameaças, ID 169193464. Intimado, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito formulado, ID 170056584.. É o breve relatório. Decido. Não obstante as argumentações e documentos apresentados, verifico que não há possibilidade de deferimento do pedido formulado. Os requisitos para a decretação da prisão preventiva foram exaustivamente avaliados na decisão proferida conforme representação de no 0712440-6/2023, ID 157213324, ressaltando que as circunstâncias que ensejaram o decreto prisional continuam inalteradas. A defesa não apresentou qualquer modificação fática ou jurídica capaz de justificar a revogação da decisão da constrição cautelar do requerente. Trata-se, portanto, de delito grave, praticado, em tese, por motivo torpe, relacionado a vingança contra a vítima, que teria supostamente furtado alguns objetos do acusado. Ademais, o crime pode ter sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, crime hediondo. Assim, o decreto cautelar continua necessário, enfatizando-se haver indícios de que testemunhas arroladas poderiam demonstrar-se temerosas em prestar esclarecimentos, sendo que os fatos serão melhor avaliados no decorrer da instrução processual. Destaco ainda, por oportuno, consoante jurisprudência reiterada do Egrégio TJDFT, que as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem. Ressalta-se ainda que as razões de mérito apresentadas pela defesa serão abordadas em momento oportuno. Quanto o pedido de substituição da prisão decretada por medidas cautelares diversas da prisão, verifico que, ao menos por ora, o acusado representa risco à ordem social, devido ao “modus operandi” empregado no cometimento do crime. Sendo assim, não se revela cabível a substituição requerida pela defesa. Ainda, conquanto haja a previsão formal do inciso VI do artigo 318 do CPP, o acusado não demonstrou efetivamente ser indispensável aos cuidados dos filhos, nos termos em que a legislação determina. Assim, não há como deferir o pedido da Defesa. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento na decisão já mencionada, bem como com escopo nas razões Ministeriais ofertadas, ID 170056584, a cujos termos me reporto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, com a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, ou seja, o monitoramente eletrônico formulado por RAFAEL MICHETTE ALBUQUERQUE, qualificado, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução. Intimadas as partes, e não havendo outros requerimentos, aguarde-se a confecção do laudo pericial - ID 166769828.” (grifos nossos.) Em nova decisão, proferida em 25/10/203, o Juízo a quo manteve a prisão preventiva (Id 176270712 dos autos principais): “(...) Não obstante as argumentações apresentadas, verifico que, ao menos por ora, não há possibilidade de deferimento do pedido formulado. Os requisitos para a decretação da prisão preventiva do acusado foram exaustivamente avaliados na decisão proferida no ID 159976229, não havendo alterações do contexto fático que justificassem a soltura do requerente. Ademais, o pedido formulado pela defesa foi recentemente avaliado no ID 170255752, instante em que foi indeferido, considerando a gravidade do delito supostamente praticado pelo acusado. Descreve a denúncia que o acusado teria desferido um golpe com um instrumento perfurocortante no pescoço da vítima, e ainda a teria perseguido para continuar com as agressões. Percebe-se que a motivação do crime seria, em tese, torpe, relacionado a vingança contra a vítima, que teria furtado alguns objetos do acusado. O crime supostamente foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, que foi surpreendido pelo acusado, em superioridade de arma, crime hediondo. Além disso o acusado responde a outras anotações criminais, sendo que sua constrição se torna necessária, inclusive, para se evitar a reiteração delitiva. Quanto ao pedido de substituição da prisão decretada por medidas cautelares diversas da prisão, também de acordo com a decisão mencionada, verifico que não serão suficientes para a garantia da ordem pública e para assegurar a conveniência da instrução criminal. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento nas razões ministeriais ofertadas, ID 176189083, a cujos termos me reporto, INDEFIRO o pedido de reconsideração interposto pela defesa de RAFAEL MICHETTE ALBUQUERQUE, qualificado, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. (...).” Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da suposta prática de crime contra a vida de alguém, por motivo torpe. Ressalte-se que o presente remédio constitucional não é o instrumento adequado para exame de provas. Desse modo, eventual alegação de que a vítima não se sente ameaçada, nem que o paciente não a esteja ameaçando ou as testemunhas escapam ao âmbito estrito de cognição do writ. Nessa esteira, o seguinte aresto: “(...) 2. As alegações trazidas no agravo regimental, no sentido de que não houve campana nem visualização das drogas pela porta, e de que os policiais mentiram sobre a forma como se deu a abordagem, não podem ser analisadas na via eleita, por demandarem revolvimento de fatos e provas, o que não é cabível em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no HC n. 843.114/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. No tocante à demora para realização do exame de insanidade mental, cujo recebimento do Ofício pelo IML deu-se em 18/08/2023 (processo n.o 0723341-33.2023, Id 169089831), verifico que a própria Defesa quem o pleiteou, por meio da petição acostada no Id 164227052 (dos autos de origem) e reiterou na audiência de instrução realizada em 24/07/2023 (Id 166388848 dos autos de origem). Apesar disso, o Juízo a quo despachou, em 07/11/2023, determinando seja oficiado ao IML para informar se já foi designada a perícia para o paciente (Id 177282334 dos autos n.o 0723341-33.2023). Logo, não se cuida de mora que possa ser imputada ao Poder Judiciário. Nessa esteira, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a análise do suscitado excesso de prazo deve ser feita de maneira global, em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e as circunstâncias específicas do caso concreto. 2. No caso, a audiência de instrução e julgamento está aprazada para 13/4/2022, cerca de 9 meses após a prisão em flagrante do réu, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, o que evidencia prognóstico de encerramento do feito em período de tempo proporcional e razoável. 3. Agravo não provido. (STJ, AgRg no HC n. 726.554/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 12/4/2022.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO. COM RECOMENDAÇÃO. 1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. 2. No caso, conquanto o agravante se encontre preso há pouco mais de 3 meses, eventual retardo na tramitação do feito e conclusão do inquérito policial justifica-se pela complexidade da causa, que envolve uma pluralidade de investigados, havendo ainda testemunhas para serem ouvidas e perícia a ser realizada, cujos laudos foram recentemente juntados, circunstâncias essas que, ainda no momento de tantos transtornos gerados pela pandemia do COVID-19, como visto no último ano, colaboram com um inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual. 3. "É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no oferecimento da denúncia ou no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto" (HC-269.921/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 2/10/2014). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei no 13.964/19.” (STJ, AgRg no RHC n. 156.663/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.) Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR